Tribunal: TJBA
Processo: 8064643-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064643-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCIMARA PEREIRA MENDES

Advogado(s)
:
GISELLE DARC DIAS SANTOS

AGRAVADO: LARISSE RODRIGUES DUTRA

Advogado(s)
:
JOSE WAGNER BARBOSA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de imissão na posse, determinou o cumprimento imediato de mandado de desocupação forçada do imóvel, independentemente de citação da ré e sem concessão de prazo para desocupação voluntária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal, configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse; (ii) saber se é legal a supressão do prazo mínimo para desocupação voluntária previsto na Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, funda-se no direito de propriedade regularmente registrado, não sendo obstada pelo simples ajuizamento de ação anulatória que discute a validade do leilão extrajudicial, sobretudo quando inexistente decisão que suspenda os efeitos da arrematação.

4. A pendência de ação anulatória não configura prejudicialidade externa, por inexistir relação de dependência direta entre as demandas, sendo preservado o direito do adquirente de boa-fé.

5. O art. 30, da Lei nº 9.514/1997 assegura expressamente o prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, não sendo admissível sua supressão, ainda que frustrada a citação da ocupante.

6. A determinação de desocupação imediata e forçada, sem observância do prazo legal, configura violação à legislação especial e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação anulatória do leilão extrajudicial não suspende a ação de imissão na posse fundada em propriedade regularmente registrada. É obrigatória a observância do prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; CC, art. 1.245; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 07.11.2017; TJBA, Apelação nº 8001365-85.2015.8.05.0074, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064643-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JUCIMARA PEREIRA MENDES
e como agravado
LARISSE RODRIGUES DUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator